Tribunal: TJDFT
Processo: 0731404-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0731404-90.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco Bradesco S.A. Agravado(s) Pereira Distribuição e Logística Ltda. - EPP Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 134216626 do processo de referência) que, no pedido de recuperação judicial ajuizado por Pereira Distribuição e Logística Ltda. - EPP, processo n. 0713655-83.2020.8.07.0015, deferiu o processamento da recuperação judicial, sob a determinação, entre as outras, de que todos os prazos processuais sejam contados de forma corrida, nos termos do art. 189, §1o, I, da Lei 11.101/05. Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração (Id 135414514), que foram rejeitados (Id 135509910). Foi então manejado o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 39489091, pp. 3-13), sustenta, em suma, a impossibilidade de os prazos processuais serem contados em dias corridos. Diz não ser correto o entendimento combatido ainda que tenha sido embasado no julgamento, pelo STJ, do REsp n. 1.699.528/MG. Afirma equivocada a compreensão de que todos os prazos processuais da recuperação judicial devam ser computados em dias corridos. Aduz que os prazos recursais devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, dada a inexistência de conflito entre ambas as legislações. Faz distinção entre os prazos de natureza processual e os de natureza material, como os do stay period e o de apresentação do plano de recuperação judicial, que são os únicos a serem contados em dias corridos no âmbito da Lei n. 11.101/2005. Leciona ter a Lei n. 14.112/2020 parcialmente reformado a Lei n. 11.101/2005, com o que pôs fim às discussões sobre a forma de contagem dos prazos na recuperação judicial. Cita julgados. Argumenta que, caso mantida a decisão agravada, os credores sofrerão evidente prejuízo. Afirma presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal a ser concedida com o reconhecimento de que eventuais prazos recursais devem ser computados em dias úteis. No mérito, pede o provimento ao recurso, nos mesmos moldes. Comprovante de recolhimento do preparo ao Id 39489615. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Trata-se de pedido de recuperação judicial ajuizado por Pereira Distribuição e Logística Ltda. – EPP em que o juízo de referência deferiu o processamento da recuperação judicial, sob a advertência de que todos os prazos processuais constantes da Lei de Falências são contados de forma corrida, nos termos do art. 189, §1o, I, da Lei 11.101/05 (Id 134216626). Inconformado, o banco recorrente sustenta, em suma, que a contagem dos prazos processuais e recursais deve ser realizada em dias úteis. Diz que em dias corridos devem ser computados somente os prazos de stay period e o previsto para apresentação do plano de recuperação judicial. Tenho que assiste razão ao agravante. Dispõe a regra geral inscrita no art. 219, caput, do CPC que na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. O parágrafo único do referido artigo, por sua vez, estabelece que o disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. O art. 189, caput, da Lei n. 11.101/2005 expressamente prega a aplicação do CPC naquilo que não for incompatível com lei de recuperação e falências. Vejamos: Art. 189.. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (grifos nossos) Como a lei não possui palavras vagas, os prazos de natureza processual, mesmo os previstos na Lei n. 11.101/2005, como, por exemplo, o de agravo de instrumento (arts. 17; 58-A, par. único; 59, § 2o; 189, § 1o, II), contestação (arts. 81 e 98), impugnação (art. 8o), e apelação (art. 90), entre outros, devem ser contados em dias úteis, segundo interpretação conjunta do art. 219 do CPC com o art. 189, caput, da Lei n. 11.101/2005. Diversamente, é o caso dos prazos de natureza material constantes da referida lei (para os fins), que, sem dúvida, devem ser contados em dias corridos, nos termos do art. 189, § 1o, I, da Lei n. 11.101/2005, assim transcrito: Art. 189. (...) § 1o Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) Exemplo de prazos de natureza material, normalmente indicados na doutrina e na jurisprudência, previstos na Lei n. 11.101/05, são os referentes ao stay period (art. 6o, § 4o) e o de apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53), que devem ser contados em dias corridos. A respeito destes, o c. STJ no julgamento do Recurso Especial n.o 1.699.528/MG em 10/4/2018 pareceu direcionar os julgadores quanto à contagem dos prazos em dias corridos, fazendo-o nos seguintes termos: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11. 101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1046, § 2o). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral. 3. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47. 4. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência. 5. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento. 7. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4o) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua. 8. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1699528 MG 2017/0227431-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018) (grifos nossos) Analisando o art. 189, § 1o, I, da Lei n. 11.101/2005, não se pode entender que os instrumentos processuais à disposição das partes, tais como recursos e ações originárias, “decorram” da referida lei e, nesse ínterim, devam ter o prazo contado em dias corridos. Como bem pontuou o agravante, o REsp n. 1.699.528/MG não dispôs sobre os prazos processuais, mas somente sobre o stay period e sobre o prazo de apresentação do plano de recuperação judicial. Assim, os recursos não são derivados da lei de recuperação judicial, mas da legislação processual, à qual devem obediência quanto à forma de contagem dos prazos. Sobre o tema tortuoso, destaco o seguinte raciocínio: "Nesses casos, os recursos e as ações originárias não estão regrados nem mesmo previstos pela Lei n.o 11.101/2005, senão pelo CPC/2015 e regimentos internos. Não se pode afirmar que a ocorrência dos prazos para seu manejo (e/ou daqueles que se seguem) “decorram” da LRE – ao menos não diretamente, para fins de aplicação da regra de seu art. 189, § 1o, inc. I. A norma aí contida não abarca todo prazo relativo a qualquer ato processual que “verse” sobre a Lei n.o 11.101/2005, mas apenas aquele que decorra (resulte, desdobre-se, derive) diretamente da Lei n.o 11.101/2005. Supor o contrário implicaria uma causalidade infinita, que prejudicaria (e não favoreceria, como esperado) a certeza e a segurança jurídica pretendidas nessa matéria pela reforma de 2020 e, do ponto de vista sistemático, ultrapassaria o alcance desta lex specialis. Por fim, essa interpretação parece mais conforme àquele entendimento que, em alguma medida, vinha se consolidando na jurisprudência posterior ao CPC/2015. Em todo caso, este é tema que demandará consolidação jurisprudencial." (TOLEDO, Paulo. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021) Por impositivo lógico e ausência de ressalva legislativa, não se pode criar interpretação diversa sobre a contagem de prazos processuais, sob pena de se criar insegurança jurídica e exceções não previstas em lei. Sobre o tema, destaco o julgado abaixo, proveniente da e. 1a Turma deste TJDFT, em que outra oportunidade analisou a matéria: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO. CLÁUSULA QUE PREVÊ A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS DETIDAS PELAS RECUPERANDAS MEDIANTE DESCONSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS CONTRATADAS. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO. APROVAÇÃO ASSEMBLEAR. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE PELO JUÍZO. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DAS GARANTIAS. PREVISÃO LEGAL CONDICIONADA À APROVAÇÃO DOS CREDORES (LEI No 11.101/05, ART. 49, §2°). INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OBRIGAÇÃO NEGATIVA DE ABSTENÇÃO DE RETENÇÃO DE CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE CONTRATOS NÃO GARANTIDOS POR CESSÃO DE CRÉDITOS. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE CRÉDITO INDIVIDUALIZADO. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA. PREVISÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO. INVIABILDADE. PRELIMINAR. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. PREVISÃO INSERTA NA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA ADSTRITA AOS PRAZOS MATERIAIS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREVALÊNCIA. PREVISÃO NA LEI ESPECIAL (LEI No 11.101/05, ART. 189 e §1o). PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inscrita a fórmula de contagem dos prazos recursais no diploma processual (CPC, art. 219), que, a seu turno, é aplicável, no couber, aos procedimentos previstos na Lei de Falências e Recuperações Judiciais (Lei no 11.101/05, art. 189), a interpretação sistemática e lógica dessa previsão enseja a exegese de que, na contagem dos prazos processuais pertinentes aos atos e recursos praticados no âmbito dos processos que têm como objeto ações reguladas pela lei especial, aplica-se o disposto na lei geral, no caso, o Código de Processo Civil, reservando-se a aplicação da disposição específica que dispõe sobre a forma de contagem dos prazos em dias corridos (Lei no 11.101/05, art. 189, §1o, I) somente para as situações que versem sobre prazos de natureza material. 2. Conquanto cediço que o legislador especial ressalvara os efeitos da novação decorrentes da recuperação judicial, pois, mesmo operando a extinção da obrigação primitiva, dando origem a uma nova, preservara as garantias, tornando-se ineficaz qualquer cláusula de extensão da novação, sobeja que aludida previsão legal não encerra norma cogente, afigurando-se possível que a assembleia geral de credores disponha de forma diversa sobre as garantias reais e fidejussórias contratadas pela recuperanda, vez que, encerrando direito disponível, inexiste óbice à liberação das garantias pelos credores que votem favoravelmente ao plano que contenha cláusula de supressão da garantia pessoal (Lei no 11.101/05, art. 49, § 2o). 3. Conquanto existente determinação do Juízo da Recuperação Judicial cominando à instituição bancária a obrigação negativa de abster-se de reter créditos das empresas recuperandas originários de contratos não garantidos por cessão de créditos e limitar-se a travar os créditos derivados apenas dos contratos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, não subsistindo evidências de que o banco adotará a providência a que fora compelido a abster-se, inviável que seja assegurado às recuperandas provimento judicial destinado ao impedimento de bloqueio de crédito decorrente de contrato individualizado, por se tratar de situação hipotética para a qual, inclusive, existe previsão de sanção pecuniária. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1369254, 07169547920218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A regra relativa, portanto, aos prazos processuais, e dentro desse espectro se encontram os recursais, é a constante do art. 219 do CPC. Dessa forma, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante se mostra evidenciada. Equivocadas estão as premissas adotadas pelo juízo de referência para advertir que todo e qualquer prazo previsto na Lei n. 11.101/2005 deva ser contado em dias corridos, porquanto, entendo que os prazos processuais, aqui englobados os recursais, devam contar-se em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tenho que está também imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar em prejuízos caso não respeitados os prazos processuais em desconformidade com a orientação do CPC. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para, no procedimento em questão, determinar que os prazos recursais, previstos na Lei n. 11.101/2005, sejam contados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, rumem os autos ao Ministério Público (CPC, 1.019, III c/c 178, caput). Feito tudo isso, oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora